Tribunal: STF
Processo: ARE 1534968
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto pelo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE NA FORMA DE OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME E DAS DELA DERIVADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. GRUPO DE PESSOAS QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, QUE PERSEGUIU TAIS INDIVÍDUOS, LOGRANDO ALCANÇAR O RÉU. BUSCA PESSOAL SEM A PRÉVIA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O APELANTE. 



    RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE NA FORMA DE OBTENÇÃO DA PROVA E PROCLAMAR A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM BASE NO ART. 386, INCISO II, DO CPP.”(edoc. 157)  



    Opostos embargos declaratórios, estes não foram acolhidos (edoc. 173)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X e 144, §5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal foi realizada diante de fundada suspeitas do acusado (edoc. 179).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:  



    “(...)



    A Policial Militar FERNANDA ANSCHAU DORNELES declarou que sua guarnição estava em patrulhamento no bairro Primeiro de Maio, quando visualizou um grupo de pessoas que empreendeu fuga. Relatou que, após duas quadras de perseguição, abordaram um deles, identificado como Gedielson Nogueira Bueno. Confirmou que, em revista pessoal, foi encontrado no bolso do detido um potinho com cocaína e, na pochete, a maconha e dinheiro. Que o acusado tentou evadir. Revelou não se recordar visualmente de Gedielson e que não houve agressão às costelas dele [52.2]. 



    Na mesma direção, o Policial Militar FABRICIO PEDRETTI PAVAN , referiu que, durante patrulhamento no bairro Primeiro de Maio, visualizaram um grupo de pessoas em uma esquina que imediatamente se dispersou, tendo realizado a abordagem de um individuo identificado como Gedielson, com quem foi encontrado um pote e uma pochete com drogas. Que tem conhecimento que o acusado ja foi preso outras vezes em ocorrência de tráfico. Apontou que, enquanto Gedielson fugia, caiu na via e foi necessário o uso moderado da força para contê-lo[52.4]. 



    E, por fim, o Policial Militar JEFERSON DA SILVA SANTOS , narrou que a guarnição estava em patrulhamento no bairro Primeiro de Maio, conhecido por frequentes casos de tráfico de drogas, quando avistou indivíduos que empreenderam fuga, sendo que o policial PAVAN perseguiu o acusado por duas quadras até a abordagem, sendo necessário o uso da força. Que em revista foram encontradas drogas e dinheiro. Que com o acusado tinha um pote com cocaína e uma pochete com maconha e dinheiro. Relata que não conhecia Gedielson de outras ocorrências [52.5]. 



    Nesse contexto probatório, quando o réu foi flagrado em conhecido ponto de tráfico de drogas, e encontrados sob seu poder considerável quantidade de entorpecentes, incompatível com a figura de usuário, especialmente pela qualidade (cocaína e maconha), acondicionadas em pequenas frações individuais, além da quantia significativa em dinheiro em notas variadas sem qualquer comprovação de origem lícita (R$ 373,15), resta suficientemente amparado o decreto condenatório, nos exatos termos da denúncia. 



    Além disso, os relatos dos policiais militares são uníssonos no sentido de que, após a aproximação da guarnição, o réu tentou se evadir, resistindo à prisão no momento da abordagem, ocasião em que localizada a droga com este no interior de um pote e de sua pochete, tudo a evidenciar a pretensão deste em comercializar as drogas. 



    E, no ponto, registro, que o crime de tráfico de drogas é daqueles de múltipla ação, dispensando a flagrância do efetivo ato de comércio, admitindo, para a subsunção, a prática de qualquer das condutas correspondentes aos verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo distinção para comprovação do delito entre o ato de vender, possuir, guardar, ter em depósito ou entregar ou fornecer ao consumo; ademais, a simples ação de trazer consigo os entorpecentes com a finalidade de traficância já consuma o delito, logo, não há espaço para negativa sustentada pela Defesa Técnica.”(edoc. 111, p. 5) 



    Contudo, em sede de apelação, o TJRS acolheu preliminar, por unanimidade, para reconhecer a ausência de “fundada suspeita” e absolver o acusado, nos seguintes termos:  



    “(...)



    Como se viu, os policiais alegaram que abordaram o réu, sem, contudo, apresentar algum motivo concreto para tanto, senão, repita-se, o simples e insuficiente fato de ter ele empreendido fuga, juntamente com outros indivíduos, ao avistar a guarnição. 



    Com o réu foram apreendidas 31 porções de cocaína, pesando 9,19g, e 11 porções de maconha, pesando 37,30g. 



    Feitas tais considerações, de dizer que o simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico e de ter o réu empreendido fuga ao avistar a guarnição, não eram - nem são circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga.



    Segundo LIMA , a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do CPP - naturalmente combinado com o disposto no art, 240, §2º do mesmo Diploma Legal -, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria, o que não ocorreu no caso em apreço. Na espécie, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva, a partir da fuga do increpado, com apoio, diga-se, no mero "tirocínio" policial.



    Esse também é o entendimento do Colendo STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 659.689, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.06.2021, no qual se ressaltou que a pessoa que demonstra excessivo nervosismo ao ver uma viatura policial passar não dá à Polícia Militar fundadas suspeitas para fazer busca pessoal, nem para invadir uma residência sem autorização judicial, in verbis:



    (...)



    Aliás, em conhecido julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (julgado pela Sexta Turma em 19.04.2022, publicado em 25.04.2022 no DJe), decidiu que só é legítima a busca pessoal quando existir fundada suspeita (justa causa), descrita com a maior precisão possível e devidamente justificada, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Nesse aspecto, mencionou-se no julgado por último invocado que não basta que a suspeita seja fundada mas, também, que esteja relacionada à posse de objetos ilícitos, havendo necessária referibilidade da medida, sob pena de desvio de finalidade e conversão da medida em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica, com grandes chances de reprodução de práticas lastreadas em preconceitos estruturais.



     E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. Nesse sentido, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência.



    No caso dos autos, como alhures demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado porque empreendeu fuga, juntamente com outras pessoas, ao avistar a guarnição. 



    Ora, evidentemente que a fuga, a região de traficância e o eventual etiquetamento do acusado possuem caráter absolutamente subjetivo e denotam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas, de modo que isso não consistiria, por si só, em fundada suspeita. 



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.



     No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de o acusado estar em conhecido ponto de tráfico e ter empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais, exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo.



    (...)



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição do acusado de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP.



    (...)



    Pelo exposto, voto por reconhecer, de ofício, a nulidade na forma de obtenção da prova material do crime de tráfico e das dela derivadas e assim absolver o apelante de todas as imputações que lhe foram feitas, forte no art. 386, inciso II, do CPP.(edoc. 157, p. 4-9, grifamos)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos fatos destacados na sentença condenatória: os policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram um grupo de pessoas em local conhecido como ponto de tráfico que logo empreenderam fuga. Um dos policiais “perseguiu o acusado por duas quadras até a abordagem, que implicou a apreensão de 31 porções de cocaína, pesando 9,19g, e 11 porções de maconha, pesando 37,30g.  



    Com efeito, conforme apurado nos autos, é nítido que os policiais consideraram a fuga como atitude suspeita, que autorizou a perseguição e a abordagem do acusado, encontrando entorpecentes em seu poder. Essas circunstâncias levaram o Juiz sentenciante a condená-lo por tráfico de drogas.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    Ainda nesse sentido: ARE 1488879, DJe de 02/05/2024 e ARE 1493272, de minha relatoria, DJe de 03/06/2024, ambos de minha relatoria.



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícitas as provas colhidas e posterior condenação do recorrente.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente